Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0705926-80.2022.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos junto à contraminuta do autor agravado (id. 33525672, 33525673, 33525674 e 33525675), à parte ré agravante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator